Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPERTINENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reformando sentença de primeiro grau apenas para excluir da partilha as dívidas condominiais compreendidas entre 06/03/1999 e 31/12/2023, mantendo os demais pontos da decisão. O embargante alegou omissão quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova oral, bem como se houve efetivo enfrentamento das matérias jurídicas suscitadas nos embargos, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos ao indeferimento de prova oral, invocando a regra do livre convencimento motivado e a jurisprudência dominante, que autoriza o julgador a indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias.
4. Não se configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente para resolver a controvérsia, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos da parte.
5. O inconformismo com os fundamentos da decisão não se confunde com omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
6. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. Reconhecimento, contudo, do prequestionamento fictício nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões jurídicas suscitadas, ainda que não o faça de forma expressa em relação a todos os argumentos. 2. A rejeição de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende suficientemente instruído o feito com as provas constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 370, 371, 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/06/2022; STJ, REsp 1760111/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/11/2018; TJDFT, Acórdão 1988627, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 24/04/2025.